Tribunal: CARF
Processo: 10830.720246/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720246/2007-67
ACÓRDÃO
3201-013.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHOLLE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE CALENDÁRIO.
GLOSA. AUTOS DE INFRAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS.
Os julgamentos do auto de infração por insuficiência de recolhimento de
IPI e dos pedidos de ressarcimento de créditos de COFINS só fazem sentido
se concomitantes. Sendo parcialmente procedente o auto de infração, é de
se afastar as glosas efetuadas e determinar à unidade de origem que
proceda ao encontro de contas estampado no PER/DCOMP apresentado,
homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da
apuração e comprovação de todos os valores envolvidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que a unidade de origem proceda ao encontro de contas
estampado no PER/DComp em discussão nestes autos, homologando-o total ou parcialmente, de
acordo com os resultados dos processos no 10830.000822/2008-37, 10830.000823/2008-81 e
10830.000824/2008-26.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720246/2007-67
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório resultante da apreciação do Pedido de Ressarcimento e das Declarações
de Compensação eletrônicos no 20394.55888.090804.1.1.01-2006 (fls. 003/044),
com
informação
do
crédito,
protocolado
em
09/08/2004,
no
42719.10484.140504.1.3.01-3096 (fls. 045/050), protocolada em 14/05/2004, no
14558.72390.100904.1.3.01-8704 (051/056), protocolada em 10/09/2004, no
03111.46444.081004.1.3.01-0978 (fls. 057/062), protocolada em 08/10/2004, e
no 03857.98394.091104.1.3.01-9788 (fls. 063/068), protocolada em 09/11/2004,
por meio dos quais a contribuinte pretende compensar crédito no valor total de
R$ 157.467,52, em débitos do estabelecimento.
O processo administrativo correspondente foi materializado na forma eletrônica,
razão pela qual todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na
numeração estabelecida no processo eletrônico.
Conforme informado pela contribuinte, o crédito a ser compensado tem sua
origem em créditos de insumos adquiridos pelo estabelecimento CNPJ no
04.059.495/0001-85, fundamentado no art. 11 da Lei 9.779, de 19 de janeiro de
1999, referentes ao 1o trimestre de 2004.
A análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Campinas - SP, que, em 11/03/2008, emitiu
Despacho Decisório (fls. 122/123), no qual a autoridade competente deferiu em
parte o pleito, com o reconhecimento do direito creditório no montante de R$
113.383,89, e homologou em parte as compensações até o limite do crédito
reconhecido, em virtude da não regularidade das operações incentivadas
(suspensão) conforme constatado pela fiscalização às fls. 114/115.
Posteriormente, em 17/03/2008, foi exarada Re-ratificação do Despacho
Decisório (fls. 143) para substituir a referência ao PER/DCOMP no
42719.10484.140504.1.3.01-3096,
pelo
PER/DCOMP
no
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720246/2007-67
3
42179.01588.100804.1.3.01-9607 (fls. 129/132) e efetuar os correspondentes
ajustes, porém mantendo na íntegra a decisão acerca do direito creditório.
Cientificada da decisão, em 04/04/2008 (fl. 148), a contribuinte ingressou, em
30/04/2008, com a manifestação de inconformidade de fls. 149/158 e
documentos anexos, na qual se manifesta, em síntese, conforme o disposto a
seguir.
1. Preliminarmente, alega que o indeferimento é decorrência imediata dos
lançamentos de ofício nos processos relativos aos autos de infração, já
impugnados pela empresa, onde estão as discussões sobre o regime de
"suspensão do IPI" adotado pela contribuinte, pois influencia na apuração do
saldo credor de IPI e, dessa forma, o presente exame do mérito
(ressarcimento/compensação) deve ser sobrestado até o julgamento final dos
processos
n°
10830.000822/2008-37,
10830.000823/2008-81
e
10830.000824/2008-26 ou ainda unificados para apreciação simultânea de todos
os processos, nos termos da Portaria SRF n° 6.129, de 02.12.2005.
2. Aponta ter havido cerceamento de defesa, como conseqüência de não ter sido
dado a seu conhecimento a planilha elaborada pela DRF Campinas por meio da
qual foi apurado o direito creditório e que seria diferente da planilha apresentada
pela fiscalização por ocasião dos lançamentos de ofício efetuados, e reclama que
a metodologia utilizada na quantificação da glosa seria incompreensível.
3. Afirma haver erros tanto na planilha original elaborada pela fiscalização no
lançamento de ofício, quanto na planilha elaborada pela DRF Campinas para o
presente processo. Especifica em relação a essa última que os estornos são ali
considerados no momento da geração do crédito, quando sequer existia
declaração de compensação correspondente, ao invés do momento de
transmissão das declarações de compensação, conforme previsto no art. 15, da IN
SRF no 210/2003, posteriormente substituído, com mesma redação, pelo art. 17
da IN SRF no 460/2004. Clama também que os saldos apurados por essa planilha
destoam do cálculo efetuado nos autos de infração, apontado saldo devedor em
períodos aos quais o cálculo original apontava saldo credor.
Conclui requerendo a improcedência do Despacho Decisório, restabelecendo o
seu legitimo e integral direito ao ressarcimento e a compensação efetuados, e
protesta pelo sobrestamento dos presentes processos até o julgamento final dos
processos
n°
10830.000822/2008-37,
10830.000824/2008-26,
10830.000823/2008-81, ou de sua unificação para julgamento simultâneo com
estes.

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com o
seguinte conteúdo e resultado de julgamento:
Acórdão 14-36.855 - 8a Turma da DRJ/RPO
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720246/2007-67
4
Sessão de 6 de março de 2012
Processo 10830.720246/2007-67
Interessado SCHOLLE LTDA
CNPJ/CPF 04.059.495/0001-85
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. RESSARCIMENTO. CONEXÃO COM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REVISÃO
SIMULTÂNEA.
O lançamento de oficio referente a período de apuração originalmente com saldo
credor e que tenha sido considerado em pedido de ressarcimento estabelece
conexão entre os processos correspondentes e uma eventual revisão da decisão
naquele lançamento impõe a revisão equivalente da decisão quanto ao
ressarcimento, a fim de manter a necessária coerência entre as decisões.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PAF. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a figura do sobrestamento do processo administrativo. O princípio da
oficialidade obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
PAF. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
A conexão entre processos administrativos no âmbito da RFB deve seguir os
critérios previstos nas normas específicas, que prevêem a consolidação de
matérias em um único processo e o apensamento de processos, conforme a
hipótese, inexistindo previsão de julgamento conjunto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto tempestivamente Recurso Voluntário. Alega a Recorrente em síntese
que o julgamento do presente processo deve ser realizado em conjunto com os processos n.o
10830.000822/2008-37; 10830.000823/2008-91 e 10830.000824/2008-26 nos quais foram
lavrados autos de infração.
Vieram os autos para análise desta Turma de Julgamento que em outra composição
resolveu em converter o julgamento do Recurso em diligência para determinar o seu
sobrestamento, na DIPRO/2a Câmara, para aguardar as decisões definitivas nos processos ns.o
10830.000822/2008-37; 10830.000823/2008-81 e 10830.000824/2008-26.
Posteriormente, considerando que o presente processo encontrava-se sobrestado
aguardando decisões definitivas nos processos ns.o 10830.000822/2008-37, 10830.000823/2008-
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720246/2007-67
5
81 e 10830.000824/2008-26 e que tais decisão foram proferidas, considerando ainda que o
Conselheiro Relator do presente processo não mais compõe nenhum Colegiado da Seção os autos
foram encaminhados a esta Turma de Julgamento e a mim distribuídos para relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.

Destaco os argumentos trazidos no acórdão da Manifestação de inconformidade:
Por outro lado, há evidente conexão lógica entre os objetos dos dois processos,
logo há interesse da própria Administração Tributária na coerência lógica entre as
decisões dos dois processos, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Em
razão disso, os processos devem ser distribuídos de forma a garantir que a
seqüência dos julgamentos atenda ao sequenciamento lógico dos temas tratados.
No caso de auto de infração que altera a escrita fiscal de período em que há
pedido de ressarcimento pendente, o que é necessário é que o auto de infração
seja julgado antes do pedido de ressarcimento, pois eventual redução do valor a
ser deferido nesse é resultante da procedência dos débitos lançados naquele.
Conforme se observa da consulta ao andamento dos processos envolvidos, tal
sequenciamento já ocorreu na primeira instância, pois os três processos relativos
aos autos de infração já foram julgados, todos em 26/11/2011 pela DRJ Salvador -
BA, e, portanto, a coerência lógica entre as decisões poderá ser naturalmente
observada.
(...)

É cristalino o fato de que o presente processo é totalmente vinculado aos processos
nos 10830.000822/2008-37; 10830.000823/2008-91 e 10830.000824/2008-26, nos quais foram
lavrados de Autos de Infração de IPI, como bem apontado na Resolução CARF n° 3201-002.671
que converteu o julgamento do Recurso em diligência para determinar o seu sobrestamento, na
DIPRO/2a Câmara, para aguardar as decisões definitivas nos referidos processos. Destaque-se
trecho abaixo:
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720246/2007-67
6
A recorrente alega que o julgamento do presente processo deve ser realizado em
conjunto com os processos n.o 10830.000822/2008-37; 10830.000823/2008-81 e
10830.000824/2008-26 nos quais foram lavrados autos de infração em face da
Recorrente para exigir supostos débitos de IPI, juros e multa, sob acusação de
falta de destaque de IPI nas revendas de produtos importados, referentes aos
períodos de setembro/2002 a dezembro/2003, janeiro/2004 a setembro/2004 e
outubro/2004 a setembro/2007.
O julgamento em conjunto se justifica pelo fato que o processo, que ora se
analisa, trata de pedido de ressarcimento de IPI oriundos de operações com
suspensão de IPI adotado nas revendas de produtos importados, pois a decisão
acerca desse incentivo tem influência direta no saldo credor apurado, não
havendo como decidir sobre valores objeto do pedido de DF CARF MF Fl. 247
Original Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma
Ordinária Processo no 10830.720246/2007-67 ressarcimento para posterior
compensação, sem que antes se tenha conhecimento da existência dos créditos.
Entendo que de fato o julgamento de um processo irá influenciar no outro, sendo
caso de “decorrência” prevista no RICARF, pois não posso decidir aqui sobre um
crédito que esta pendente de legitimidade e reconhecimento. Realizada a
consulta nos processos originários do auto de infração verifiquei que estão
pendentes de julgamento pela câmara superior, sendo possível lançar mão do Art.
6o, §1o, II e §5o do RICARF com a seguinte redação.
(...)
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso em diligência para determinar o seu sobrestamento, na
DIPRO/2a Câmara, para aguardar as decisões definitivas nos processos ns.o
10830.000822/2008-37; 10830.000823/2008-81 e 10830.000824/2008-26.

Por conseguinte, diante da vinculação deste julgamento aos dos autos de infração,
há que se aplicar as decisões definitivas proferidas nos processos nos 10830.000822/2008-37;
10830.000823/2008-81 e 10830.000824/2008-26, cujas ementas foram assim redigidas:

Processo no 10830.000824/200826
Recurso no Voluntário Acórdão no 3301001.821 – 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 24 de abril de 2013
Matéria IPI - AI
Recorrente SCHOLLE LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720246/2007-67
7
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2004
PRODUTOS. IMPORTAÇÃO. SAÍDAS. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. SUSPENSÃO
DO IMPOSTO.
A suspensão do IPI nas saídas de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem importados diretamente pelo vendedor para
adquirentes que industrializam produtos classificados nos capítulos, códigos e
posições da TIPI, expressamente elencados em lei, beneficia apenas os
estabelecimentos industriais, de fato, fabricantes dos bens, excluídos os
equiparados, salvo exceções previstas na lei.
VALORES LANÇADOS. APURAÇÃO. ERRO. RETIFICAÇÃO.
A retificação dos valores lançados está condicionada à apresentação de
documentos fiscais e contábeis, inclusive demonstrativo, comprovando erro na
apuração daqueles valores.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. NOTA FISCAL. IMPOSTO. LANÇAMENTO. MULTA.
A falta de lançamento do valor do imposto na respectiva nota fiscal de saída dos
produtos do estabelecimento industrial e/ ou equiparado enseja o lançamento de
oficio de multa, nos termos da legislação tributária vigente.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
A exigência de juros de mora sobre a multa de ofício somente é cabível se aquela
não for paga depois de decorridos 30 (trinta) dias da ciência do sujeito passivo da
decisão administrativa definitiva que julgou procedente o crédito tributário.
Recurso Voluntário Provido em Parte
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Processo no 10830.000824/200826
Recurso no Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9303005.434 – 3a Turma
Sessão de 25 de julho de 2017
Matéria IPI
Recorrentes FAZENDA NACIONAL SCHOLLE LTDA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2004
IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SAÍDAS COM SUSPENSÃO DO IPI. ESTABELECIMENTO
EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não se aplica a suspensão do IPI, prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002, nas
saídas de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, de
estabelecimento equiparado a industrial. A lei prevê o benefício fiscal somente
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720246/2007-67
8
aos estabelecimentos industriais. Interpretação literal da Lei por força do que
dispõe o art. 111 do CTN.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2004 a 30/04/2004 TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros
de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por
cento no mês de pagamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em
darlhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora),
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, por voto de qualidade, em negarlhe
provimento, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama (relatora), Demes
Brito, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini ACÓRDÃO GERADO NO PGD-
CARF PROCESSO 10830.000824/2008-26 DF CARF MF Fl. 585 Original Processo no
10830.000824/200826 Acórdão n.o 9303005.434 CSRFT3 Fl. 3 2 Cecconello, que
lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Processo no 10830.000823/200881
Recurso no 923.983 Voluntário Acórdão no 3402001.904 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 26 de setembro de 2012
Matéria IPI
FALTA DE RECOLHIMENTO FATO GERADOR EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL SAÍDA
DE PRODUTOS IMPORTADOS SUSPENSÃO DO TRIBUTO
Recorrente SCHOLLE LTDA.
Recorrida DRJ SALVADOR BA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 31/10/2004 a 30/09/2007
IPI
FATO
GERADOR
ESTABELECIMENTO
EQUIPARADO
A
PRODUTOR
SUBSEQÜENTE SAÍDA DE PRODUTOS IMPORTADOS SUSPENSÃO ART. 29 DA LEI
N°10.637/02.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720246/2007-67
9
A suspensão do IPI nas saídas de MP, PI e ME, destinados a estabelecimento da
indústria alimentícia, produtos farmacêuticos, calçados e químicos orgânicos e
inorgânicos, não alcança as operações realizadas por estabelecimento equiparado
a industrial..
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, negouse
provimento ao recurso. Vencidos Conselheiros Fernando Luiz da Gama Lobo
d ́Eça, João Carlos Cassuli Junior e Francisco Mauricio Rabelo de Albuquerque
Silva. Designado conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho para redigir o voto
vencedor.
Processo no 10830.000823/200881
Recurso no Embargos Acórdão no 3402004.140 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 23 de maio de 2017
Matéria OMISSÃO.
MULTA DE OFÍCIO FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI. NÃO INCIDÊNCIA TAXA SELIC
SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Embargante SCHOLLE LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 31/10/2004 a 30/09/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão existente no Acórdão,
que deixou de analisar os argumentos subsidiários trazidos no Recurso Voluntário.
ERRO NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Diante da ausência de documentos capazes de comprovar o alegado pelo sujeito
passivo, não apresentados em sede de impugnação ou recursal, deve ser mantido
o cálculo realizado no lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI. IMPOSTO COM COBERTURA
DE CRÉDITO.
Correta a imposição de multa de oficio, proporcional ao valor do imposto que
deixou de ser destacado na nota fiscal de saída (imposto não lançado), mesmo
havendo créditos para abater parcela desse imposto.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre a multa de ofício, por carência de fundamento
legal expresso.
Embargos Acolhidos e Parcialmente Providos.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720246/2007-67
10
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher os
Embargos de Declaração opostos com efeito modificativo para suprir as omissões
apontadas e, no mérito, por maioria de votos, excluir os juros de mora sobre a
multa de ofício na fase de ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO
10830.000823/2008-81 DF CARF MF Fl. 470 Original 2 liquidação administrativa
do presente julgado. Vencidos os Conselheiros Jorge Freire, Waldir Navarro
Bezerra e Maria Aparecida Martins de Paula, que votaram por manter os juros de
mora sobre a multa.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Processo no 10830.000823/2008-81
Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte Acórdão no 9303-013.121 –
CSRF / 3a Turma Sessão de 12 de abril de 2022
Recorrentes SCHOLLE LTDA E FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/10/2004 a 30/09/2007
SAÍDA DE INSUMOS COM SUSPENSÃO DO IPI. ART. 29 DA LEI No 10.637, DE 2002.
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPORTADOR. POSSIBILIDADE.
A suspensão do IPI nas vendas de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, destinados a estabelecimentos que se dediquem à
elaboração dos produtos especificados no art. 29 da Lei 10.637/02, aplica-se para
as saídas desses itens, além do estabelecimento industrial, do equipado a
industrial. Considera-se "estabelecimento equiparado a industrial" o importador
que revende os produtos importados no mercado interno.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/10/2004 a 30/09/2007
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se
provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, vencidos os conselheiros Jorge
Olmiro Lock Freire (relator), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo da Costa
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720246/2007-67
11
Pôssas e Adriana Gomes Rêgo, que lhe negaram provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Processo no 10830.000822/200837
Recurso no 824.431 Voluntário Acórdão no 3402001.903 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 26 de setembro de 2012
Matéria IPI
FALTA DE RECOLHIMENTO FATO GERADOR EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL SAÍDA
DE PRODUTOS IMPORTADOS SUSPENSÃO DO TRIBUTO Recorrente SCHOLLE LTDA.
Recorrida DRJ SALVADOR BA ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS IPI Período de apuração: 10/03/2002 a 20/10/2003 IPI FATO
GERADOR ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A PRODUTOR SUBSEQÜENTE SAÍDA
DE PRODUTOS IMPORTADOS SUSPENSÃO ART.29 DA LEI N°10.637/02
A suspensão do IPI nas saídas de MP, PI e ME, destinados a estabelecimento da
indústria alimentícia, produtos farmacêuticos, calçados e químicos orgânicos e
inorgânicos, não alcança as operações realizadas por estabelecimento equiparado
a industrial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
10/03/2002 a 20/10/2003 DECADÊNCIA IPI LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
DEDUÇÃO DE CRÉDITOS ADMITIDOS EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO ARTS. 56,
INCS. I E III E 61, INC. I DO RIPI/82; ARTS. 111 E 116 DO RIPI/98 ARTS.124 INCS. I E
III E 129, INCS. I DO RIPI/02 ARTS 150, § 4o E 173 DO CTN APLICAÇÃO
EXCLUDENTE.
O IPI se qualifica como tributo que se insere na hipótese de lançamento por
homologação (art. 150, § 4o do CTN), cuja iniciativa do sujeito passivo se
aperfeiçoa com o pagamento ou com a compensação dos créditos admitidos no
período de apuração (arts.56, incs. I e III e 61, inc. I do RIPI/82; arts. 111 e 116 do
RIPI/98 arts. 124 incs. I e III e 129, inc. I do RIPI/02) que se equipara ao pagamento
para efeitos de extinção do crédito tributário (art. 156, incs. I e II do CTN), e cujo
prazo decadêncial para a homologação pela autoridade fiscal se extingue em
cinco anos a contar do fato gerador (arts. 150, § 4o e 156, inc. V do CTN). Nesta
hipótese as normas dos arts. 150, § 4o e 173” do CTN não são de aplicação
cumulativa ou concorrente, mas antes são reciprocamente excludentes, tendo em
vista a diversidade dos pressupostos da respectiva aplicação: o art. 150, § 4o
aplicase exclusivamente aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa;
o art. 173, ao revés, aplicase tributos em que o lançamento, em princípio,
antecede o pagamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720246/2007-67
12
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos declarouse a
decadência do período de apuração janeiro/2003. Vencido Conselheiro Mário
César Fracalossi Bais que aplicava o art. 173, I do CTN. No mérito, pelo voto de
qualidade, negouse provimento ao recurso. Vencidos conselheiros Fernando Luiz
da Gama Lobo d ́Eça, João Carlos Cassuli Junior e Francisco Mauricio Rabelo de
Albuquerque Silva. Designado o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho para
redigir o voto vencedor.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Processo no 10830.000822/200837
Recurso no Embargos Acórdão no 3402004.139 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 23 de maio de 2017
Matéria OMISSÃO.
MULTA DE OFÍCIO FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI. NÃO INCIDÊNCIA TAXA SELIC
SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Embargante SCHOLLE LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 10/09/2002 a 20/10/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão existente no Acórdão,
que deixou de analisar os argumentos subsidiários trazidos no Recurso Voluntário.
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
A atividade de recomposição da escrita fiscal está relacionada com a correta
quantificação do valor do tributo, não sofrendo nenhuma limitação temporal em
face das regras de decadência, as quais apenas se aplicam à atividade do o fisco
constituir o crédito tributário por meio do lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI. IMPOSTO COM COBERTURA
DE CRÉDITO.
Correta a imposição de multa de oficio, proporcional ao valor do imposto que
deixou de ser destacado na nota fiscal de saída (imposto não lançado), mesmo
havendo créditos para abater parcela desse imposto.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre a multa de ofício, por carência de fundamento
legal expresso.
Embargos Acolhidos e Parcialmente Providos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720246/2007-67
13
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração com efeito modificativo para suprir as omissões
apontadas e, mérito, por maioria de votos, excluir os juros de mora sobre a multa
de ofício na fase de liquidação administrativa do presente julgado. Vencidos os
Conselheiros Jorge Freire, Waldir Navarro Bezerra e Maria Aparecida Martins de
Paula, que votaram por manter os juros de mora sobre a multa. Vencidos os
Conselheiros Diego Diniz Ribeiro, Thais de Laurentiis Galkowicz e Maysa de Sá
Pittondo Deligne, que deram provimento em maior extensão para que fosse
refeita a reconstituição da escrita fiscal do sujeito passivo para considerar apenas
os valores relativos às operações não decaídas, ocorridas após 29/01/2003, com
os correspondentes reflexos nos cálculos da multa. Designado o Conselheiro
Antonio Carlos Atulim.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Processo no 10830.000822/2008-37
Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9303-013.120 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 12 de abril de 2022
Recorrentes SCHOLLE LTDA E FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2003
SAÍDA DE INSUMOS COM SUSPENSÃO DO IPI. ART. 29 DA LEI No 10.637, DE 2002.
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPORTADOR. POSSIBILIDADE.
A suspensão do IPI nas vendas de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, destinados a estabelecimentos que se dediquem à
elaboração dos produtos especificados no art. 29 da Lei 10.637/02, aplica-se para
as saídas desses itens, além do estabelecimento industrial, do equipado a
industrial. Considera-se "estabelecimento equiparado a industrial" o importador
que revende os produtos importados no mercado interno.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/02/2003 a 31/12/2003
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.029 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720246/2007-67
14
provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, vencidos os conselheiros Jorge
Olmiro Lock Freire (relator), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo da Costa
Pôssas e Adriana Gomes Rêgo, que lhe negaram provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori Migiyama.

Diante disso, como todo pedido de ressarcimento depende da existência de um
crédito, o qual deve ser reconhecido na exata medida de sua comprovação, a Recorrente deve ter
seu direito creditório analisado e apurado pela unidade de origem.
Conclusão
Assim, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que a unidade
de origem proceda ao encontro de contas estampado no PER/DCOMP aqui em discussão,
homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da apuração e comprovação de
todos os valores envolvidos julgados nos processos nos 10830.000822/2008-37; 10830.000823/2008-
81 e 10830.000824/2008-26.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 629
DF CARF MF
Original